Tribunal: TJMT
Processo: 1042189-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042189-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDICO TIMOTIO PRITSCH - CPF: 030.342.411-78 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. DOBRA DA ESCALA DE PLANTÕES. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

servidores

municipais
da
área
de
saúde
de Várzea Grande
possuem
jornada de
trabalho
de 30
ou
40 horas
semanais
(art. 49 da Lei 3.507/2010). O
trabalho

em
regime
extraordinário

deve
ser
devidamente

remunerado
(art. 50).

2. O
trabalho

em
regime de
escala
de
plantão

(
12x36
ou

24x48)

não
dá ao trabalhador

direito

ao recebimento das
horas extras que
ultrapassar
em

a
8a hora

diária
.

T
odavia
, para que
não

haja

enriquecimento

indevido
,
o servidor
faz jus ao recebimento

d
as horas extras que
ultrapassarem
a jornada de
trabalho
mensal.

3.
São

devida
s
horas-extras
quando

houver
dobra dos
plantões
e a
quantidade
de horas
efetivamente

trabalhadas

ultrapassar
a jornada de
trabalho
mensal.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042189-84.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
EDICO TIMOTIO PRITSCH

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDICO TIMOTIO PRITSCH

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que

exerce
a
função
de
agente
de
segurança
e que
em

várias

ocasiões

teve
o
seu

turno
de
plantão

dobrado

além
da jornada regular.
Requereu
o
pagamento
de horas extras.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) o
exercício

em
regime de
plantão

retira
do
servidor
o
direito
de horas extras; e b)
não

há

prova
de que
houve

trabalho

em
jornada de
trabalho

não

compensada
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a) é da
parte

reclamada
o
ônus
de
comprovar

a

inexistência
de jornada
extraordinária
, pois
poderia

ter

juntad
o
as
folhas
de
ponto
; e b) é
injusto
a
parte

requerida

exigir

trabalho

além
d
a
jornada
normal
e agora se
nega
r a

remunerar
o
serviço
que
foi

regularmente

realizado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Horas Extras.

Os

servidores

municipais
da
área
de
saúde
de Várzea Grande
possuem
jornada de
trabalho
de 30
ou
40 horas
semanais
,
conforme

preconizado

pelo
art. 49 da Lei n. 3.507/2010:

Art. 49.
A jornada de
trabalho
dos
servidores

regidos

por

esta
Lei
Complementar
é de 40 (
quarenta
) e 30 (
trinta
) horas
semanais
, com
exceção
dos
ocupantes
de cargos com jornada especial de
trabalho

fixada

por
lei
regulamentadora
da
profissão
no
âmbito

nacional
.

Consequentemente
, o
trabalho

em
regime
extraordinário

deverá
ser
devidamente

remunerado
,
nos

termos
do art. 50 da Lei n. 3.507/2010:

Art. 50.
Considera
-se regime
extraordinário
de
trabalho
a jornada especial que,
pelas

características
e
peculiaridades
das
atividades
a
serem

executadas
,
decorrentes
de
imperiosa
,
temporária
e
comprovada

necessidade
do
serviço
,
exijam

disponibilidade

exclusiva
do
servidor
para
cumprimento
de jornada de
trabalho

semanal
superior à carga normal
atribuída

ao

seu cargo ou que ultrapasse a quarenta horas.

Embora
o
inciso
II do art. 52 da Lei Municipal 3.507/2010
tenha

excluído
o
pagamento
de horas extras para
os

servidores
que
estiverem

enquadrados

em
regime de
escala
de
plantão
,
isso

não

quer

dizer
que
não

há

pagamento
de horas extras para
estes

profissionais
.

Interpretar a norma desta forma representaria enriquecimento indevido do Município, que poderia exigir um trabalho análogo
à
escravidão. A exegese extraída do aludido dispositivo legal nos leva a entender apenas que o
trabalho em regime de escala de plantão de 12x36 ou 24x48 não
dá
direito
ao recebimento d
a
s
horas extras que ultrapassar
em
a
oitava hora
diária
. T
o
davia, o
servidor t
em
direito a perceber as horas extras que ultrapassar
em
a jornada de trabalho mensal.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante
, no
exercício
de regime de
escala
de
plantão
,
sustentou
que
trabalhou

em

turno

dobrado

nos

períodos
de 01/03/2021 a 30/03/2021; de 10/4/2023 a 9/5/2023; e de 10/05/2023 a 8/6/2023.

Como
prova
de
suas

alegações
, no
corpo
da
Petição

Inicial
, a
parte

reclamante

apresenta

cópia
de
Comunicação
Interna,
dentre
a USF São Matheus e a
Superintendência
de
Atenção

Primária
,
requerendo
o
pagamento
da dobra dos
plantões

realizadas

nos

referidos

períodos
.

Além
da
Comunicação
Interna, a
parte

reclamada
,
na

sua

contestação
,
não

impugna
a dobra
alegada

na

inicial
e
nem

informa
que
houve
a
compensação
do regime de
plantão

dobrado

em

momento
posterior.

No presente caso, considerando que a parte reclamante possui jornada de trabalho de 30h mensais (ID 245670678/Pje2), deve ser apurad
a
a quantidade de horas efetivamente trabalhada
s
além da 30a
semanal, considerando

a
dobr
a
de plantões realizados no período indicado para efeito do pagamento das horas extras.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar

a
parte

requerida

ao

pagamento
das
horas extras

prestadas
pela
parte

reclamante
,

referentes aos

período
s
de
01/03/2021 a 30/03/2021
,

10/4/2023 a 9/5/2023
e
10/05/2023 a
8/6/2023
,
sendo
consideradas
extraordinárias
as horas que excederem a jornada semanal de 30 horas.
Deverá ser considerado
nos cálculos
que nesses períodos houve cumprimento de jornada 12x12, bem como
que o valor da hora extra deve ser apurado sem qualquer acréscimo, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024